Tribunal: STF
Processo: RE 228980
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-22
Data de publicação: 1998-06-22

Ementa:
EMENTA: - ADMINISTRATIVO. (2) LEI Nº 1.016/87. MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO. (3) VINCULAÇÃO DE REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DE
SERVIDORES AUTOMATICAMENTE À VARIAÇÃO DO IPC. (4)
INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE: 145.018/RJ. (5) RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.